Tribunal: TJBA
Processo: 8015765-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015765-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PRATICAR ESPORTES COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como IVAN PINHEIRO DA SILVA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Praticar Esportes Comércio de Artigos Esportivos Ltda., contra ato atribuído ao Secretário de Fazenda do Estado da Bahia, visando suspender a exigência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais realizadas em 2022 com consumidores finais não contribuintes situados na Bahia. Sustenta a inconstitucionalidade da cobrança por ausência de lei complementar nacional até a edição da LC nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, e invoca os princípios da anterioridade anual e nonagesimal para afastar a exigibilidade no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL/ICMS no Estado da Bahia no exercício de 2022 ofende os princípios da anterioridade anual e nonagesimal; (ii) estabelecer se, diante da EC n.º 87/2015, da LC n.º 190/2022 e da Lei Estadual n.º 14.415/2021, subsiste direito líquido e certo ao não recolhimento do tributo no referido exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento da ADI 5469 e do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), firmou a tese de que a cobrança do DIFAL/ICMS pressupõe a edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, vedando a exigência antes da edição dessa lei.

4. A modulação de efeitos fixada pelo STF postergou a eficácia da decisão para o exercício de 2022, ressalvando apenas as ações judiciais em curso, o que não abarca o presente mandado de segurança, impetrado apenas em fevereiro de 2022.

5. A Lei Complementar nº 190/2022 não institui ou majora tributo, limitando-se a disciplinar normas gerais, razão pela qual não incidem os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

6. No Estado da Bahia, a edição da Lei n.º 14.415/2021 adequou a legislação estadual ao regramento do DIFAL, assegurando o respeito à anterioridade anual, uma vez que a norma foi publicada em 2021, com efeitos a partir de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022 não viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pois a LC nº 190/2022 apenas regulamenta normas gerais, sem instituir ou majorar tributo.

2. Não há direito líquido e certo ao afastamento da exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 146, III, “a”; 150, III, “b” e “c”. LC nº 190/2022. Lei Estadual/BA nº 14.415/2021. Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5469, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 7066, decisão monocrática; TJBA, MS nº 8013325-19.2022.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 2022; TJBA, MS nº 8007769-36.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 18.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
80
15765
-
83
.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
PRATICAR ESPORTES COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA
FAZENDA
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em denegar a segurança vindicada
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator